Tribunal: TJMT
Processo: 1027182-32.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027182-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TANIA CATARINA RAMOS VIGO LACERDA - CPF: 858.337.031-15 (APELADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (APELANTE), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO EX-CASAL DURANTE A RELAÇÃO CONJUGAL – COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – PARTILHA RELEGADA PARA A OPORTUNIDADE DO DIVÓRCIO – PROVIDÊNCIA NÃO ULTIMADA – IRRELEVÂNCIA – MEAÇÃO DA EX-CÔNJUGE QUE DEVE SER RESGUARDADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art.
1.046
do
CPC
.

Restando comprovado que o imóvel
constritado
foi adquirido pelo ex-casal durante a união conjugal, que vigorou sob o regime de comunhão universal
de bens
, é imperioso o reconhecimento do direito à meação da embargante, devendo, portanto, ser preservada da constrição a fração ideal de 50% (cinquenta por cento) a ela pertencente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco da Amazônia S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que acolheu em parte o pedido formulado nos autos dos Embargos de Terceiro, opostos por
Tânia Catarina Ramos Vigo Lacerda
, para reconhece a impenhorabilidade de 50% do imóvel matriculado sob o nº 13.880 – CRI Cáceres-MT, objeto da constrição levada a efeito nos autos da Ação de Execução nº. 0001907-45.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
Altivani
Ramos Lacerda
.

Nas razões recursais, o banco alega que, embora tenha ficado demonstrada a qualidade de ex-cônjuge do executado, a autora, ora apelada, valeu-se da condição de meeira apenas para frustrar a execução, porquanto, a despeito da separação do casal ter ocorrido a mais de 17 anos, não foi apresentado o formal de partilha, evidenciando seu desinteresse pelo bem sobre o qual alega possuir direito, em razão do casamento realizado em regime de comunhão universal de bens.

Diz que que o fato da doação do imóvel para a apelada ter sido realizada somente depois da penhora, reforça a tese de tentativa de frustração da execução, enfatizando a embargante não promoveu a juntada da matrícula do imóvel, destinada a comprovar a doação.

As contrarrazões vieram ao id.

205501804.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Tânia Catarina Ramos Vigo Lacerda
opôs estes embargos de terceiro em face do
Banco da Amazônia,
aduzindo, para tanto, que foi casada sob o regime de comunhão universal de bens com o executado
Altivani
Ramos Lacerda
, e que, por esta razão, possui direito a meação do imóvel objeto da Matrícula de nº 13.880 do CRI de Cáceres/MT, que foi penhorado nos autos da Ação de Execução nº 0001907-45.2016.8.11.0041, ajuizada, em 20/01/2016, pelo
Banco da Amazônia
em face de seu ex-cônjuge.

Nesse contexto, pugnou pela exclusão da constrição realizada sobre o referido bem ou sobre o equivalente a 50% (cinquenta por cento) pertencente a ela.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, a magistrada singular acolheu parcialmente a pretensão formulada, conforme relatado.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Os embargos de terceiro consistem no meio processual colocado à disposição de quem, não sendo parte no
processo
, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

"Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.”
(Código de
Processo
Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais,1.997, p. 1.009).

Ressalta ainda a doutrina,
“trata-se de ação de conhecimento, de caráter possessório, geradora de processo autônomo, cujo objetivo único é o de livrar o bem de terceiro de atos indevidos de apreensão judicial”
(
in
Curso Avançado de
Processo
Civil, Luiz Rodrigues Wambier,
Processo
de Execução, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004)

Com efeito, infere-se dos documentos colacionados no caderno processual, que, em
26/02/1982
, a embargante, ora apelada, casou-se, sob o regime de comunhão universal de bens, com o executado
Altivani
Ramos
(id.

205501744), do qual se encontra separada judicialmente desde
29/11/2006
, conforme se denota do Termo de Audiência de Conciliação de id. 205501744, cujo documento também registra que o ex-casal relegou a partilha dos bens amealhados para a ocasião do divórcio, o que, confessadamente, não chegou ser formalizado.

Nesse contexto, a despeito da irresignação manifestada neste apelo, o fato é que a matrícula do imóvel, colacionada ao id. 43842595, comprova que o imóvel
constritado
foi adquirido pelo ex-casal em
08/05/1985
, portanto, antes do fim do casamento, circunstância que, atrelada ao regime de bens adotado, confere à embargante o direito à metade do bem penhorado, devendo, portanto, ser preservada da constrição a fração ideal de 50% (cinquenta por cento) a ela pertencente, em razão da meação.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024